Tribunal: TJMT
Processo: 1004543-39.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004543-39.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RONALDO ALVES DE ALMEIDA - CPF: 041.380.436-40 (APELANTE), ANA LUCIA DIAS DO NASCIMENTO - CPF: 732.547.201-30 (ADVOGADO), LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 039.646.021-67 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX LACERDA LUCAS GONTIJO - CPF: 953.262.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.991-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR – PENA EXASPERADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL – INOCORRÊNCIA – QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO V, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE SE DESTINAVA A OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – DIREITO DE

RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA, MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO REMISSIVA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – APELO DESPROVIDO.

O aumento da pena basilar em patamar equivalente a 3/5 do mínimo previsto para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente grande quantidade de drogas (10 kg de maconha e 9kg de cocaína), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa, haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

Se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam a destinação interestadual das drogas apreendidas, deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

A apreensão de grande quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ronaldo Alves de Almeida
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 1004543-39.2020.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06).

Inconformada,
a defesa insurgiu-se por meio do presente recurso, postulando
a redução da sanção basilar para o mínimo legal, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, a exclusão da causa de aumento da interestadualidade, a fixação de regime inicial diverso do fechado e a revogação da prisão preventiva mantida na sentença condenatória (Id. 85881569).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público aduziu a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 85881581).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 91487983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 4 de novembro de 2020, por volta das 10h30min, na rodovia BR 070, km 116, no município de General Carneiro/MT, o acusado
Ronaldo Alves de Almeida
transportava nove tabletes pesando 9,735kg de maconha e nove tabletes com peso equivalente a 8,918kg de cocaína, drogas de uso proscrito no País, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia.

Em suma, a denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Segundo apurado, o denunciado transportava as porções de droga acima descritas em um veículo Fiat/Uno Way, cor prata, placa OOB-7A11/MT, acondicionadas em um compartimento oculto (“mocó eletrônico”), cujas substâncias eram oriundas do Município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT e tinham como destino a cidade de Goiânia/GO.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, porquanto, no dia em questão, o denunciado encontrava-se estacionado na sobredita rodovia, quando foi abordado pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, que realizava fiscalização de rotina.

Na ocasião da abordagem, ele apresentou nervosismo excessivo, momento que os policiais realizaram a vistoria no interior do automóvel, sendo localizado o compartimento, bem como os tabletes de droga ali ocultados (Termo de Apreensão à fl. 14-IP).

Inclusive, ao ser indagado pela guarnição, o denunciado confessou que receberia o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo transporte das substâncias entorpecentes até o Estado de Goiás.

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16/18-IP) (...)
” (Id. 85881503).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e condenado pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, Lei n. 11.343/06), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado
, e o pagamento de 800 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da sanção basilar para o mínimo legal, sobretudo porque as circunstâncias judiciais foram majoritariamente favoráveis, pesando contra o apelante tão somente a quantidade e a natureza da droga, “
não sendo justo, adequado, razoável e tampouco proporcional exasperar a pena em patamar tão elevado (03 anos)
”.

Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena basilar para o patamar de 1/6 da pena mínima, em razão da natureza da droga, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, verifico que o acusado foi surpreendido quando transportava quase
10kg de maconha e aproximadamente 9kg de cocaína – droga de alto potencial nocivo à saúde, motivo pelo qual é imperativo reconhecer que o recrudescimento da sanção basilar em patamar equivalente a 3/5 da pena mínima prevista para o tipo não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos.

Em seguida, a defesa postulou
a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), sob a alegação de que estariam preenchidos os requisitos legais.

De início, importante frisar que a aludida causa de diminuição de pena foi introduzida na Lei de Drogas com vistas a beneficiar o agente que recém ingressou na traficância de drogas, lidando com pequenas porções de entorpecentes.

O princípio da individualização da pena é uma regra de julgamento orientada a dispensar tratamento desigual a condutas e agentes merecedores de desigual repreensão. Não seria razoável que se aplicasse ao propagador de grandes quantidades de entorpecentes sanção de semelhante intensidade à do pequeno traficante, que pela primeira vez distribui poucos gramas de drogas a usuários.

In casu
, do exame detido da sentença recorrida, constato que a minorante em questão foi afastada pelo julgador singular em razão das circunstâncias da apreensão, nos seguintes termos:

“
Inviável a aplicação da causa de diminuição do § 4o, do ar. 33, da Lei de Drogas, eis que a forma como praticado o delito denota cenário de preparação, organização de tarefas, além de concurso de agentes, pois, conforme relatado pelo próprio acusado em juízo, o veículo lhe tinha sido entregue em Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, por uma pessoa que ele não declinou nome, aduzindo que traria o veículo até Barra do Garças e que outros agentes prosseguiriam viagem com o veículo pelo restante do trajeto, sendo que ele aguardaria o retorno do veículo nesta urbe para posterior devolução, o que indica que a prática do delito era hierarquizada e organizada, sendo caracterizada pela divisão de tarefas:

Promotor:
[4’05”] o senhor ia deixar a droga aqui e ia pra frente?
Ronaldo:
Não, eu ia ficar aqui esperando o carro voltar.
Promotor:
Que carro?
Ronaldo:
O carro que eu estava.
Promotor:
Alguém ia pegar com o senhor?
Ronaldo:
Ia.
Promotor:
E ia levar pra frente?
Ronaldo:
Eu creio que sim, [...] o meu destino era até lá no posto.
Promotor:
Aí o senhor entregava para outra pessoa levar para outro lugar?
Ronaldo:
Exatamente.
Promotor:
E aí eles iriam trazer o carro de volta para o senhor?
Ronaldo:
Era o combinado né.
Promotor:
Mas se o carro não era do senhor porque eles iriam devolver o carro para o senhor?
Ronaldo:
Não sei, eu saí de lá com essa lei [...].”

Além disso, conforme elementos probatórios produzidos a partir dos depoimentos das testemunhas inquiridas, detecta-se que a droga estava localizada num compartimento preparado no veículo conhecido como “mocó eletrônico”, local este que para ser acessado demandava o seguinte procedimento complexo: “
1) ligar a chave no contato do carro; 2) ligar o ar condicionado; 3) acionar o freio de mão e 4) acionar um botão oculto sobre o painel, para destravar a janela do referido mocó eletrônico.
”

A propósito a jurisprudência do TJMT é no sentido de que a forma especial de acondicionamento da droga constitui fator idôneo para aferir a dedicação a atividades criminosas, apta a afastar o privilégio almejado pela defesa:

“
ENUNCIADO No 30: A quantidade,
a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes,
são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006
. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em
16/05/2018
).

Soma-se a isto a informação trazida aos autos pela testemunha PRF VALTUIR GOMES DE CARVALHO que o próprio acusado teria confessado ter pago o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) na cidade de Goiânia pela preparação do mecanismo identificado como “mocó eletrônico” para o transporte seguro da droga.

Todos estes elementos analisados conjuntamente indicam que o crime não foi praticado a título ocasional, eis que demandou investimento; preparação, organização, divisão de tarefas e engenhosidade, circunstâncias que demonstram empiricamente elevado preparo técnico para a consecução do crime, o que pressupõe dedicação à atividade criminosa e quiçá envolvimento com organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, o que torna a conduta incompatível com a aplicação da benesse do art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06.

Deste modo,
afasto a incidência causa de diminuição
” (Id. 85881557, pp. 6-7).

De fato, é inegável que a elaboração e organização da empreitada criminosa, o concurso de agentes e a divisão de tarefas, aliada ao alto custo envolvido na ação delitiva, seja na preparação do veículo para o acondicionamento da droga, como o próprio valor da mercadoria transportada, são circunstâncias que analisadas conjuntamente demonstram a dedicação do agente à atividade criminosa.

Assim, à luz dessas ponderações, ainda que o acusado seja primário e possua bons antecedentes, inviável a aplicação da pretendida causa especial de diminuição de pena.

Em relação à
causa especial de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da Lei de Drogas
, a defesa postulou a sua exclusão, pois “
a droga estava sendo transportada para a cidade de Pontes e Lacerda/MT, portanto, dentro do Estado de Mato Grosso, não sendo cabível a causa de aumento de pena descrita no inciso V do artigo 40 da Lei de Drogas
”.

Entretanto, sabe-se que para a incidência da referida majorante basta a presença de evidências de que a substância entorpecente tinha como destino qualquer ponto além das linhas divisórias estaduais, sendo irrelevante se, de fato, houve a efetiva transposição.

Na espécie, ficou demonstrado nos autos, especialmente nos relatos dos policiais rodoviários federais na fase inquisitiva (Id. 85881453, pp. 1-2 e Id. 85881455, pp. 1-2), confirmados em juízo pela testemunha Alex Lacerda Lucas Gontijo, que, durante a abordagem, o acusado Ronaldo admitiu que a droga apreendida seria levada até a cidade de Goiânia/GO, senão veja-se:

“
(...)
Promotor:
O senhor se recorda se ele falou para onde ele iria levar a droga?
PRF Alex:
Também não me recordo.
Promotor:
Para Barra do Garças o senhor lembra se ele falou ou não?
PRF Alex:
Eu não sei se ele falou que iria levar para Goiânia, não ia parar aqui na Barra não, ele ia seguir adiante para Goiás, para Goiânia eu acho.
Promotor:
Então não era no Estado de Mato Grosso não?
PRF Alex:
Ele estava transitando com a droga aqui no Estado de Mato Grosso...
Promotor:
Eu sei, mas para levar para outro Estado né?
PRF Alex:
Positivo, ia levar para outro Estado.
Promotor:
[3’12”] Mas ele confessou que estava transportando a droga então?
PRF Alex:
Sim, ele mostrou para nós todo o compartimento. A gente chama de “mocó eletrônico”. Tem que ter um dispositivo para poder abri-lo. Tem todo um comando, é um sequencial de comando para poder abrir esse “mocó”, ele é todo fabricado.
Promotor:
Ele quem abriu?
PRF Alex:
Sim, ele que abriu para nós. Ele que mostrou para nós como é que era.
Defesa:
[4’06”] O senhor foi bem esclarecedor nas perguntas do MP, mas eu vi que ele foi repetindo em perguntar para o senhor se ele ia levar a droga para outro Estado, o senhor lembra que ele falou isso ou foi uma coisa vaga?
PRF Alex:
Lembro, eu me recordo, ele ia levar para Goiânia (...)
” (excerto da sentença de Id. 85881557, p. 4; mídia de Ids. 85881537, 85881552 e 85881553).

Neste ponto, ainda que a defesa argumente que a referida testemunha apenas confirmou o destino da droga após as perguntas incisivas do promotor de justiça, não verifico na espécie qualquer mácula na idoneidade da prova colhida em juízo, especialmente porque a testemunha ratificou detalhadamente o que já havia sido apurado na fase extrajudicial.

Destarte, se é incontroverso que a droga apreendida nas proximidades da fronteira entre os Estados de Mato Grosso e Goiás estava sendo transportada para a cidade de Goiânia/GO, não se pode descartar a aplicação da impugnada majorante.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2o, ‘
b
’ e § 3o do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Por fim, a defesa postulou
a concessão do direito de recorrer em liberdade
, ao argumento de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, destacando os predicados pessoais favoráveis do apelante Ronaldo.

Entretanto, observo que a custódia preventiva do acusado foi mantida para garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias concretas da prisão, sobretudo a engenhosidade da ação criminosa, a divisão de tarefas, a quantidade e variedade de drogas apreendidas, consoante destacado na decisão de Id. 85881486.

Registre-se ainda que “
a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
”, conforme
Enunciado n. 50
deste sodalício.

Convém ressaltar, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, mormente se preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar (STJ, AgRg no
HC
n. 651.804/SP, DJe 26.4.2021), como no caso.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021